Tribunal: STF
Processo: Inq 4967
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito 4.967/RJ autuado e distribuído por prevenção ao Inquérito 4.954/RJ para apurar o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13 (obstrução de investigação), praticado, em tese, por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO.



    Em decisão de 23/3/2023, nos autos do Inq. 4.954/RJ, foram deferidas medidas cautelares requeridas pela autoridade policial, dentre elas:



    - Suspensão do exercício da função publica exercida por MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO (Comissário de Polícia Civil);



    - Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão responsável pela Administração Penitenciária no Estado do Rio de Janeiro/RJ, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Polícia Federal;



    - Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    - SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome dos investigados, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    - SUSPENSÃO IMEDIATA DO PASSAPORTE, com sua entrega pelos investigados;



    - Proibição de comunicar-se com os demais investigados, por qualquer meio, inclusive por terceiros;



    - BLOQUEIO IMEDIATO de contas bancária/ativos financeiros, veículos automotores e bens imóveis



    Em 9/4/2024, nos autos do Inq. 4.954/RJ, deferi o desbloqueio parcial das verbas de natureza salarial de titularidade de MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO, CPF nº 822.488.187-34, para disponibilizar-lhe a importância equivalente a 1 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    Em 16/1/2025, a Defesa de MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO requereu o desbloqueio de suas contas bancárias, ressaltando as diversas despesas familiares e pelo fato da renda mensal de sua esposa limitar-se a R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de eventuais atendimentos particulares como fisioterapeuta.



    Manifesta ainda que o valor de um salário mínimo, liberado mensalmente em sua conta, não suporta as despesas mínimas mensais da família, que perfariam R$ 24.284,37 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos) nos próximos meses.



    Ao final, requer “a liberação dos proventos do Requerente, em sua integralidade, para que possa reestabelecer sua estrutura familiar e arcar com as despesas básicas mensais conforme planilha e documentos apresentados“. Subsidiariamente, “requer a liberação parcial dos proventos do Requerente, em montante mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para que possa, junto com sua esposa, arcar com as despesas básicas da família” (eDoc. 954).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 955-960).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão de 23/3/2023, proferida nos autos do Inq. 4.954/RJ, deferi as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial.



    Ainda no Inquérito 4.954/RJ, em decisão proferida em 11/4/2024, deferi o desbloqueio parcial das verbas de natureza salarial de titularidade de MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO, disponibilizando-lhe a importância equivalente a 01 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    Nesse aspecto, da análise dos gastos mensais do investigado, visualiza-se a existência de despesas que não podem ser consideradas de primeira necessidade ou compatíveis com sua realidade econômica.



    Logo, o pedido formulado de desbloqueio da conta deve ser parcialmente deferido, para permitir que o investigado possa ter disponibilidade de valores decorrentes de seus vencimentos necessários para sua efetiva subsistência.



    Em face do exposto, DEFIRO o desbloqueio parcial das verbas de natureza salarial de titularidade de MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO, CPF nº 822.488.187-34, mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida como Inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente